Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703611-56.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDA: ELIZETE FERNANDES VIEIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE. QUEDA EM SUPERMERCADO. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO. FERIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora pretende ser indenizada pelos danos morais experimentados em razão de queda no estabelecimento da ré. 2. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços por prejuízos decorrentes de defeito na relação consumerista é objetiva. 3. No caso concreto a autora comprovou haver experimentado ferimentos em razão de queda após escorregar ao pisar em frutas que se encontravam sobre o piso do estabelecimento mantido pela ré, o que caracteriza a ocorrência de dano moral decorrente da ausência de segurança no interior do supermercado. 4. O montante da compensação pelos alegados danos morais deve ser mantido, pois foi fixado de acordo com o método bifásico. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não fez prova efetiva do fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que não demonstrou que o tombo que teria sofrido no interior do estabelecimento comercial se deu em face da existência de uma “casca de banana” no local onde se encontrava, bem como não comprovou que teve de chamar o socorro e arcar sozinha com as despesas de seu tratamento; b) artigo 944 do Código Civil, pleiteando a fixação da indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido, (i) afirma que não há provas de qualquer ato ilícito causado pela recorrente capaz de ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como (ii) defende não ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não foi a responsável pela colocação da suposta casca de banana no local que a recorrida alega ter escorregado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 357, 844, incisos II e III, e 845, todos do Código de Processo Civil, e 5o, caput, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, especial no tocante à aventada transgressão ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/ 15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Pelo mesmo óbice sumular, também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta ao artigo 944 do CC. Com efeito, ao decidir pela higidez do quantum fixado, a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante às demais teses, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). Quanto ao apelo extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável seu prosseguimento no que se refere à apontada transgressão aos artigos 357, 844, incisos II e III, e 845, todos do CPC, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1397181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023). A mesma sorte colhe o recurso lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 5o, caput, incisos LIV e LV, da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025